Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700809-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSIANO CIPRIANO DE LIMA IMPETRANTE: DANIEL LEITE DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Daniel Leite de Souza, em favor de Josiano Cipriano de Lima, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos n° 0748995-62.2022.8.07.0001, converteu a prisão em flagrante em preventiva. O impetrante deixou de instruir o writ com a decisão impugnada, com o auto de prisão em flagrante do paciente e com outros documentos pertinentes à análise das alegações apresentadas na inicial. Posteriormente, o advogado impetrante peticionou sob o ID 42749503, pugnando pela desistência do presente writ. É o relatório. A Defesa constituída manifestou o interesse de desistir do writ, conforme petição de ID 42749503. O Regimento Interno deste egrégio Tribunal dispõe em seu artigo 89, inciso XIII, que “são atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - homologar desistências e transações”. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do habeas corpus impetrado em favor de Josiano Cipriano de Lima e extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador